Tribunal: TJDFT
Processo: 0736558-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736558-89.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALDENIZ ALVES RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 49857840, admitiu o recurso especial e inadmitiu o recurso extraordinário, ambos interpostos por ALDENIZ ALVES RIBEIRO, situação última que ensejou a interposição de recurso de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ não conheceu do recurso especial (ID 70302983– pág. 9). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 1.354, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no RE 1.522.507 (ID 70302983 – pág. 63). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva”, situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo extraordinário interposto. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010